Tribunal: STF
Processo: ARE 1446536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECUSO DA DEFESA – CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE ALEGANDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO- REJEITADA – MÉRITO – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PLEITO PELA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA (INDÍGENA) OU PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DO ART. 56 DOESTATUTO DO ÍNDIO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1ª INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.



    Preliminar de nulidade rejeitada, porquanto inexiste a alegada carência de fundamentação na decisão agravada que indeferiu a progressão de regime e a prisão domiciliar ao apenado.



    A pandemia do COVID-19, por si só, não pode ser interpretada como um passe livre para liberação/prisão domiciliar de toda e qualquer pessoa que se encontre em situação similar do recorrente, porquanto, de outro lado, ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideiade que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a proteger a sociedade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados pela norma penal. Outrossim, a condição de indígena, isoladamente, não garante o direito à concessão da liberação e/ou da prisão domiciliar.



    Considerando a gravidade dos crimes cometidos (tentativa de estupro de vulnerável e homicídio qualificado); a pena aplicada (23 anos e 7 meses de reclusão), bem como o fato de que o requisito objetivo para desfrute do benefício está longe de cumprir (615/07/2024), além de que não demonstrou a impossibilidade de receber oadequado tratamento no presídio ou de que a sua permanência preso representa mais perigo para a saúde do que ficar no convívio com a sociedade, não há como acolher o pedido de progressão antecipada de pena.



    A matéria referente a aplicação do art. 56, parágrafo único, da Lei 6001/1973 (Estatuto do Índio) trazida em grau de recurso não foi apreciada pelo magistrado a quo, motivo pelo qual não há como ser decidida por essa instância, sob pena de restar configurada hipótese de supressão de instância, o que ofenderia as garantias da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recorrente cumpre pena de 23 anos e 7 meses de reclusão peloscrimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 217-A c/c art. 14,inciso II, ambos do Código Penal, encontrando-se atualmente no regime fechado, sendoque preencherá o requisito objetivo para desfrute da progressão de regime prisional em15/7/2024 (p. 46).



    No tocante a atual pandemia, O CNJ editou a Recomendação nº 62do CNJ, visando prevenir a infecção e a propagação do coronavírus em espaços deconfinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado, determinando arevisão da situação prisional de todas as pessoas que se encaixem nas hipótesesrelacionadas.



    A pandemia do COVID-19, por si só, não pode ser interpretada comoum passe livre para liberação de toda e qualquer pessoa que se encontre em situaçãosimilar do recorrente, porquanto, de outro lado, ainda persiste o direito da coletividadeem ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema dejustiça penal há de ser efetivo, de sorte a proteger a sociedade contra os ataques maisgraves aos bens juridicamente tutelados pela norma penal.



    E, no presente caso, inexiste informação de que o recorrenteencontrava-se segregado em local com deficiência sanitária ou até mesmo com aincidência do vírus entre os internos, de maneira que o risco de contrair o vírus nosistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora doisolamento social.



    Devem ser destacadas as medidas que o Poder Público vem adotandopara garantir a saúde da população carcerária. Refiro-me, inicialmente, à PortariaInterministerial nº 7/2020 (DOU de 18/3/2020 - nº 53-B, Seção 1, p. 1), que dispõesobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do sistema prisional, destacando-se dentreas medidas a necessária identificação e o monitoramento da saúde dos custodiadosincluídos nos grupos de risco e a criação de espaços de isolamento.



    Ademais, o Ministério de Justiça e Segurança Pública editou aPortaria nº 135, de 18 de março de 2020, que estabelece padrões mínimos de conduta aserem adotados em âmbito prisional, destacando-se a restrição de entrada de visitantesnas unidades prisionais, a separação imediata dos presos que ingressam via prisão emflagrante ou transferências, a limitação ou suspensão das transferências de presos entreunidades da federação, a criação de áreas específicas para isolamento de presosacometidos de sintomas gripais e o isolamento de presos idosos ou com doençascrônicas.



    Além disso, destaca-se que a AGEPEN-MS vem adotando medidaspara prevenção da proliferação e do contágio viral no interior dos estabelecimentospenais do Mato Grosso do Sul, conforme as Notas Técnicas nºs 1 e 3/2020 o queevidencia que a administração carcerária estadual também adotou providências em favordos detentos.



    Ainda quanto ao tema, vale citar o Decreto nº 15.391/20, que dispõesobre as medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública doEstado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 eenfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentedo coronavírus (SARS-COV-2), no território sul-mato-grossense.



    Soma-se a tudo isso o fato de que o recorrente possui apenas 41 anosde idade e não se tem notícia nos autos de que sofra de enfermidades virais, bacterianase parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS, etc) que assolam os presidiários oupessoas sob as mesmas condições que aquelas.



    (...)



    Outrossim, não há qualquer comprovação no feito deimpossibilidade inequívoca de o agravante receber o devido tratamento dentro dopresídio.



    (...)



    De mais a mais, é no mínimo duvidoso que o recorrente, pego aafrontar as mais comezinhas normas de convívio social, vai ficar recluso em casa,cumprindo diligentemente mera recomendação da justiça e da autoridade sanitária.



    (...)



    Nessas diretrizes, considerando a gravidade dos crimes cometidos(tentativa de estupro de vulnerável e homicídio qualificado); a pena aplicada (23 anos e7 meses de reclusão), bem como o fato de que o requisito objetivo para desfrute dobenefício está longe de cumprir (615/07/2024), além de que não demonstrou aimpossibilidade de receber o adequado tratamento no presídio ou de que a suapermanência preso representa mais perigo para a saúde do que ficar no convívio com asociedade, não há como acolher o pedido de progressão antecipada de pena."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente